Tribunal: CARF
Processo: 10950.725522/2012-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010
PROCESSO FISCAL. SIGILO BANCÁRIO. Havendo processo fiscal instaurado e sendo considerado indispensável pela autoridade administrativa competente o exame das operações financeiras realizadas pelo contribuinte, não constitui quebra de sigilo bancário a requisição de informações sobre as referidas operações.
EMPRESAS EXCLUÍDAS DO SIMPLES NACIONAL.TRIBUTAÇÃO.
As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracterizam omissão de receita os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o responsável, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
TRIBUTAÇÃO DECORRENTE. CSLL, PIS E COFINS. Aplicam-se aos lançamentos decorrentes (CSLL, PIS e Cofins) as mesmas razões de decidir do lançamento principal (IRPJ), em decorrência de sua íntima relação de causa e efeitos, na medida em que não há fatos jurídicos ou elementos probatórios a ensejar conclusões com atributos distintos.
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. EFEITOS DA EXCLUSÃO.
A empresa que por anos-calendários consecutivos, exceder o limite de receita bruta anual previsto na legislação de regência, ficará excluída, no ano-calendário seguinte, do SIMPLES Nacional, contados a partir do primeiro ano-calendário que tiver excedido o limite.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10950.725522/2012-84
ACÓRDÃO
1402-007.475 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GVT REFORMAS E RECICLAGEM DE PNEUS LTDA - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010
PROCESSO FISCAL. SIGILO BANCÁRIO. Havendo processo fiscal instaurado e
sendo
considerado
indispensável
pela
autoridade
administrativa
competente o exame das operações financeiras realizadas pelo
contribuinte, não constitui quebra de sigilo bancário a requisição de
informações sobre as referidas operações.
EMPRESAS EXCLUÍDAS DO SIMPLES NACIONAL.TRIBUTAÇÃO.
As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples
Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os
efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas
jurídicas.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracterizam omissão de receita os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais o responsável, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
TRIBUTAÇÃO DECORRENTE. CSLL, PIS E COFINS. Aplicam-se aos
lançamentos decorrentes (CSLL, PIS e Cofins) as mesmas razões de decidir
do lançamento principal (IRPJ), em decorrência de sua íntima relação de
causa e efeitos, na medida em que não há fatos jurídicos ou elementos
probatórios a ensejar conclusões com atributos distintos.
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. EFEITOS DA EXCLUSÃO.
A empresa que por anos-calendários consecutivos, exceder o limite de
receita bruta anual previsto na legislação de regência, ficará excluída, no
Fl. 1010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.475 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.725522/2012-84
2
ano-calendário seguinte, do SIMPLES Nacional, contados a partir do
primeiro ano-calendário que tiver excedido o limite.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário para, i) afastar a preliminar de nulidade suscitada; ii) manter os
lançamentos; iii) manter a exclusão da recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Labrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado em 07/01/2013 (Termo de Verificação Fiscal”,
de fls. 343/355) lavrado em face do fato de que, segunda a fiscalização, a empresa, a partir de
01/07/2007 inscreveu-se no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES NACIONAL) e
apresentou a Declaração Anual do Simples Nacional (DASN) do período de 01/07/2007 a
31/12/2007, e anos-calendário 2008 e 2009 e que, no entanto, no decurso da ação fiscal ficou
constatado que a empresa apresentou, nos anos-calendário 2008 e 2009, receita bruta superior
aos limites legais estabelecidos para permanência no regime tributário do Simples Nacional, sendo
os fatos descritos e comprovados na Representação Fiscal.
Em função dessas irregularidades a Recorrente excluída do SIMPLES NACIONAL, por
meio do Ato Declaratório Executivo n° 31, de 15 de outubro de 2.012, às fls. 256, cuja exclusão
surtiu efeitos a partir de 01/01/2009.
De acordo com as Declarações Anuais do Simples Nacional - DASN, apresentadas
espontaneamente pelo sujeito passivo, constam declaradas as Receitas Brutas Anuais de
R$815.686,68 no ano-calendário de 2008 e RS 988.020,04 no ano-calendário 2009.
Fl. 1011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.475 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.725522/2012-84
3
Ato contínuo, o sujeito passivo foi intimado para justificar os valores creditados na
conta corrente pertencente à empresa, sendo que todos os créditos identificados bem como os
justificados que não se caracterizavam como faturamento foram, segundo a fiscalização,
excluídos.
Com isso, com base nos extratos bancários e após as intimações e respostas, os
valores de créditos restantes supostamente não comprovados foram individualmente
relacionados pela fiscalização nas planilhas denominadas: "Representação Fiscal - Demonstrativo
dos Depósitos e Créditos Não Comprovados", anexadas ao processo. Os valores totalizados estão
transcritos no quadro abaixo:

No quadro abaixo a fiscalização relacionou as Omissões de Receitas, resultantes da
diferença de valores entre "(2) Valores Creditados nas Contas Correntes e Sem Comprovação da
sua Origem" e "(1) Receitas Brutas Declaradas à Secretaria da Receita Federal do Brasil".

Por conseguinte, as diferenças apontadas no quadro acima, foram consideradas
como omissão de receitas caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada
mediante apresentação de documentação hábil e idônea, sujeitos a lançamento de ofício, de
acordo com o artigo 42 da Lei no 9.430/1996.
Assim, tendo em vista a exclusão da empresa do Simples Nacional, posto que,
conforme quadro acima "(2) Valores Creditados nas Contas Correntes e Sem Comprovação da sua
Fl. 1012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.475 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.725522/2012-84
4
Origem", a receita bruta do Sujeito Passivo nos anos anteriores extrapolou o limite legal para a
permanência no regime tributário simplificado, aplicou-se, a partir de 01/01/2009, à empresa
fiscalizada as regras de tributação das demais pessoas jurídicas, nos termos do art. 32 da LC n°
123/2006.
A empresa em resposta ao Termo de Intimação Fiscal n° 003, deixou expressa a
opção pelo Lucro Presumido como regime de tributação. Assim, a partir de 01/2009 as receitas
foram tributadas na forma do Lucro Presumido, sendo que no ano-calendário 2009 foram
utilizadas como base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Jurídica os valores de receitas brutas
declaradas à Secretaria da Receita Federal do Brasil e os valores de Omissão de Receitas,
discriminados no quadro acima, que além do lançamento reflexo da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido, também serviram de base para lançamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins).
Para o ano calendário de 2010, a fiscalização utilizou como base de cálculo os
valores de receitas brutas declaradas à Secretaria da Receita Federal do Brasil na Declaração Anual
do Simples Nacional - DASN.
A Impugnação relatou que o ADE foi impugnado em mesma data que foi impugnado
o auto de infração, o que mereceria suspensão do processo do auto de infração até decisão final
do ADE, conforme prevê o Decreto 70.235/1972, vez que envolve discussão a respeito do regime
de tributação aplicável ao ano-calendário 2009 e 2010, ou seja, se aplicável o regime normal de
tributação ou o SIMPLES FEDERAL, portanto, questão prejudicial de apuração de tributação.
Argumentou a Impugnante que o auto de infração n° 10950.725522/2012-84 trata
dos anos-calendário de 2009 e 2010. Portanto, se o auto de infração analisou os anos de 2009 e
2010, constatando que a receita bruta foi superior ao limite estabelecido para permanência, no
ano calendário subsequente, no regime especial, não poderia a exclusão surtir efeitos a partir de
01/01/2009 e sim a partir de 01/01/2011, citando os artigos 30 e 31 da legislação do Simples
Nacional, aduzindo que o ato declaratório de exclusão jamais poderia surtir efeitos a partir de
01/01/2009, uma vez que o processo administrativo fiscal que embasou o ato administrativo
refere-se à análise dos anos de 2009 e 2010, sendo que referido ADE não poderia ter efeito
retroativo pois fere totalmente a letra da lei, portanto o ADE impugnado é nulo por estar eivado
de vícios, devendo ser editado novo ato declaratório de exclusão, cujos efeitos poderiam se dar a
partir do ano-calendário de 2011.
Defendeu que referido ADE fere ainda o direito adquirido uma vez que operou
todos os anos de 2009 e 2010 no regime especial, sem receber qualquer notificação da Receita
Federal, uma vez que somente em 14/01/2013 recebeu o Termo de encerramento do
procedimento fiscal que fundamentou sua exclusão e que se a autoridade administrativa permitiu
que a empresa operasse todos os anos de 2009 e 2010 no Simples, está configurada uma situação
de fato que não importa em ilícito e que a RFB em respeito ao disposto nas legislações, deveria
suspender o processo do Auto de Infração n° 10950.725522/2012-84 até decisão final do Processo
Fl. 1013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.475 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.725522/2012-84
5
Administrativo do Ato Declaratório Executivo DRF n° 31, expedido em 15/10/2012, vez que se
discute qual o regime tributário aplicável no ano de 2009 e 2010 (SIMPLES FEDERAL ou LUCRO
PRESUMIDO), nos termos do art. 151, III do CTN.
Apresentou ainda preliminar de ausência de Motivação para o arbitramento do
lucro presumido nos exercícios de 2009 e 2010; aduzindo, dentre outros pontos, que o Sr. Auditor
não justificou porque desconsiderou os livros diários, que salvo prova em contrário, possuem
presunção “juris tantum” (relativa), e sendo assim o lançamento é improcedente e que Tendo a
contribuinte apresentado seus livros diários (autenticados pela JUCEPAR), não poderia a Sr.
Auditor Fiscal efetivar o lançamento sob a argumentação de que ocorreu omissão com base em
extratos bancários. O lançamento fiscal, baseado exclusivamente em extratos bancários, não é
admitido pela Jurisprudência dominante do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, fato que por si só
é capaz de ensejar a nulidade do presente auto, afrontando a Sumula n° 182 do TFR e ferindo
princípios constitucionais, como o princípio do não-confisco e que os extratos bancários por si só
não servem de prova, são genéricos, apontando apenas o ingresso e a saída do crédito. O Sr.
Auditor deve corroborá-lo com outras provas para caracterizar a omissão, não deve somente
presumi-la.
Com relação ao Imposto de Renda e a Contribuição Sobre Lucro Líquido- CSLL
afirma que a simples análise de valores creditados em contas-correntes da Impugnante não
constituiria mecanismo adequado para aferição da existência de renda, por não estabelecer o
necessário elo da certeza para a determinação da titularidade de tais valores nem, possibilitaria a
aferição da ocorrência do fato gerador do imposto sobre a renda. Ao adotar este procedimento o
Sr. Auditor contrariou a legislação que regulamenta o Imposto sobre a Renda, em especial a
própria Constituição Federal. Cita doutrina.
Defendeu que seria imprescindível que fosse comprovada a titularidade da renda e
que o mero creditamento na conta corrente da Impugnante não caracteriza a hipótese de
incidência (materialidade) do imposto sobre a renda, pois não evidenciaria os essenciais requisitos
patrimoniais e de titularidade exigidos por lei.
Com relação ao PIS/COFINS ressaltou que em novembro de 2.005, o Pleno do STF
decidiu, que a base de cálculo do PIS e da COFINS deverá ser apenas sobre o faturamento e não
sobre a receita bruta (RE 357950/RS, rel. orig. Min. Marco Aurélio (RE-357950), no dia
09/11/2005, julgamento do Pleno e provido em parte). Diz que a alteração da base de cálculo da
COFINS prevista pela Lei n° 9.718/98 é um exemplo da violação do disposto no art. 110 do CTN.
O contribuinte apresentou também Manifestação de Inconformidade (denominada
pelo mesmo de impugnação) ao ADE n° 31, de 15/10/2012, apensada ao presente processo sob n°
10950.720808/2013-54, tempestivamente, alegando que no próprio ADE ficou consignado que:
"ficou evidenciada e comprovada receita bruta superior ao limite estabelecido para permanência,
no ano calendário-subsequente, no regime tributário especial, portanto, não podendo recolher os
impostos e contribuições na forma deste regime simplificado", ou seja, diz que os efeitos da
Fl. 1014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.475 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.725522/2012-84
6
exclusão deve ser a partir do ano-calendário seguinte, mas quando apõe seus efeitos diz ser a
partir de 01/01/2009.
Assim alega que o ADE possui vícios insanáveis, e de tão grave a ilegalidade e
ilegitimidade não pode irradiar efeito válido, sendo que ao ser reconhecido seu vício, tal decisão
deve produzir efeitos ex tunc (com efeitos retroativos).
Defendeu que não há ofensa apenas à legislação que rege o Simples Nacional, mas
também afronta o CTN, citando os seus artigos 100 e 103 e que a exclusão deveria ter surtido
efeitos a partir da data em que notificado o contribuinte, ou 30 dias após a notificação, concluindo
que o ADE seria nulo por estar suspostamente eivado de vícios e, caso comprovada a receita bruta
superior ao limite legal, deve ser, em seu entendimento, editado um novo ato declaratório de
exclusão
A DRJ julgou IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, mantendo o crédito tributário
lançado, bem como pela IMPROCEDÊNCIA DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE, mantendo
o Ato Declaratório de exclusão da empresa do SIMPLES Nacional (ADE n.° 31 de 15/10/2012).
O Recurso Voluntário mantém os argumentos da Impugnação da e da Manifestação
de Inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator
O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade, sendo
conhecido.
Trata-se de Auto de Infração lavrado em 07/01/2013 (Termo de Verificação Fiscal”,
de fls. 343/355), tendo sido incialmente apresentada Impugnação, bem como com relação à
exclusão do Simples, Manifestação de Inconformidade.
O Recurso Voluntário abrange tanto a matéria da Impugnação como da
Manifestação de Inconformidade.
Relatou a fiscalização que a empresa, a partir de 01/07/2007 inscreveu-se no
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES NACIONAL) e apresentou a Declaração
Anual do Simples Nacional (DASN) do período de 01/07/2007 a 31/12/2007, e anos-calendário
2008 e 2009 e que no entanto, no decurso da ação fiscal ficou constatado que a Recorrente
apresentou, nos anos-calendário 2008 e 2009, receita bruta superior aos limites legais
estabelecidos para permanência no regime tributário do Simples Nacional (fatos descritos na
Representação Fiscal - Assunto: Exclusão do SIMPLES NACIONAL, às fls. 210/223).
Fl. 1015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.475 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.725522/2012-84
7
Em função dessas irregularidades, a Receita Federal excluiu a empresa do SIMPLES
NACIONAL, por meio do Ato Declaratório Executivo n° 31, de 15 de outubro de 2.012 (fls. 256),
cuja exclusão surtiu efeitos a partir de 01/01/2009.
De acordo com as Declarações Anuais do Simples Nacional - DASN, apresentadas
espontaneamente pelo sujeito passivo, constam declaradas as Receitas Brutas Anuais de
R$815.686,68 no ano-calendário de 2008 e RS 988.020,04 no ano-calendário 2009.
Ato contínuo, o sujeito passivo foi intimado para justificar os valores creditados na
conta corrente pertencente à empresa, sendo que todos os créditos identificados, bem como os
justificados que não se caracterizavam como faturamento foram, segundo a fiscalização,
excluídos.
Com isso, com base nos extratos bancários e após as intimações e respostas, os
valores de créditos restantes supostamente não comprovados foram individualmente
relacionados pela fiscalização nas planilhas denominadas: "Representação Fiscal - Demonstrativo
dos Depósitos e Créditos Não Comprovados", anexadas ao processo. Os valores totalizados estão
transcritos no quadro abaixo:

No quadro abaixo a fiscalização relacionou as Omissões de Receitas, resultantes da
diferença de valores entre "(2) Valores Creditados nas Contas Correntes e Sem Comprovação da
sua Origem" e "(1) Receitas Brutas Declaradas à Secretaria da Receita Federal do Brasil".

Fl. 1016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.475 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.725522/2012-84
8
Por conseguinte, as diferenças apontadas no quadro acima, foram consideradas
como omissão de receitas caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada
mediante apresentação de documentação hábil e idônea, sujeitos a lançamento de ofício, de
acordo com o artigo 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Assim, tendo em vista a exclusão da empresa do Simples Nacional, posto que,
conforme quadro acima "(2) Valores Creditados nas Contas Correntes e Sem Comprovação da sua
Origem", a receita bruta da Recorrente nos anos anteriores extrapolou o limite legal para a
permanência no regime tributário simplificado. Com isso, aplicou-se, a partir de 01/01/2009, à
empresa fiscalizada as regras de tributação das demais pessoas jurídicas, nos termos do art. 32 da
LC n° 123/2006.
A empresa em resposta ao Termo de Intimação Fiscal n° 003 deixou expressa a
opção pelo Lucro Presumido como regime de tributação. Assim, a partir de 01/2009 as receitas
foram tributadas na forma do Lucro Presumido, sendo que no ano-calendário 2009 foram
utilizadas como base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Jurídica os valores de receitas brutas
declaradas à Secretaria da Receita Federal do Brasil e os valores de Omissão de Receitas,
discriminados no quadro acima, que além do lançamento reflexo da CSLL - Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido, também serviram de base para lançamento da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins).
Para o ano calendário de 2010, a fiscalização utilizou como base de cálculo os
valores de receitas brutas declaradas à Secretaria da Receita Federal do Brasil na Declaração Anual
do Simples Nacional - DASN.
DO AUTO DE INFRAÇÃO
Preliminarmente, alegou a Recorrente nulidade do Auto de Infração. No entanto,
não procedem quaisquer alegações de nulidades no presente caso.
Os pressupostos legais para a validade do auto de infração são determinados pelo
art. 10 do Decreto no 70.235/72, que trata do Processo Administrativo Fiscal, a seguir transcrito:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta, e
conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável
O Auto de Infração preencheu os requisitos de formalidade legais, especialmente os
requisitos dispostos no art. 10 do Decreto no 70.235/72, bem como as exigências previstas no art.
142 do CTN.
A Recorrente fundamentou que o auto de infração não poderia utilizar os depósitos
bancários como base do lançamento fiscal, aduzindo que a exigência de revelação do histórico de
Fl. 1017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.475 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.725522/2012-84
9
cada depósito bancário em relação à pessoa seja ela física ou jurídica extrapola o princípio da
razoabilidade, havendo vício de procedimento já que a falta de comprovação da origem dos
depósitos bancários poderia ser considerada mero indício de omissão de receita não podendo
haver seu enquadramento legal.
Todavia, a apuração da base de cálculo dos tributos lançados com base nos
depósitos bancários tem suporte legal no artigo 42 da Lei n° 9.430/96:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o
titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou recebido no mês
do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido computados na base de
cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos, submeter-se-ão às normas de
tributação específicas, previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I – os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II – no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor individual igual
ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu somatório, dentro do ano-calendário, não
ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil Reais). (art. 42, § 3o, II, da Lei no 9.430/1996 c/c art.
4o da Lei no 9.481, de 13/08/1997)
Ademais, o STF, em 24 de fevereiro de 2016, concluiu o julgamento que reconheceu
a constitucionalidade da Lei Complementar no 105/2001, a qual permitiu a transferência dos
dados protegidos pelo sigilo bancário diretamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Portanto, o procedimento adotado pela fiscalização com relação aos depósitos
bancários foi baseado em lei.
Por outro lado, o artigo 32 da LC 123/2006 dispõe que as empresas excluídas do
Simples Nacional estarão sujeitas, a partir do período em que se processarem os efeitos da
exclusão, às normas de tributação aplicáveis às empresas em geral:
Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples Nacional sujeitar-
se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação
aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
(...)
§ 2o Para efeito do disposto no caput deste artigo, o sujeito passivo poderá optar pelo recolhimento
do imposto de renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido na forma do lucro presumido,
lucro real trimestral ou anual.
Desta maneira, a autoridade fiscal seguiu a legislação, tendo intimado a Recorrente
para esclarecer e comprovar a origem individualizada dos valores lançados a crédito nos extratos
Fl. 1018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.475 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.725522/2012-84
10
bancários, por ela mesmo fornecidos, e diante de tal intimação, não comprovou a origem dos
recursos depositados em suas contas correntes, justificando assim a utilização da presunção legal
de omissão de receitas, conforme bem apresentado pela decisão da DRJ abaixo transcrita:
Anexo ao Termo de Intimação Fiscal n.° 002, de fls. 54/86, a Autoridade Fiscal formulou
planilha discriminando, dia-a-dia, os valores a crédito que deveriam ser justificados pela
empresa, não havendo que se falar, portanto, em difícil comprovação dos valores como
alegado, bem como constitui expressa previsão legal a obrigatoriedade da empresa em
manter a guarda e conservação dos livros e documentos relativos a fatos que repercutam
em lançamentos contábeis até que se opere a decadência do direito da Fazenda Pública
em constituir os créditos tributários, nos termos do art. 195, § único, do CTN e art. 37 da
Lei n.° 9.430/96.
Consequentemente, não há nulidade do lançamento, devendo ser mantidos os
Autos de Infração para a cobrança dos tributos devidos, quais sejam IRPJ e tributos reflexos.
Também não há que se falar em arbitramento do lucro, nem que a contabilidade
(Livro Diário) foi desconsiderada pelo Auditor Fiscal, posto que a apuração dos tributos devidos
(IRPJ e CSLL) foi efetuada com base no lucro presumido, conforme manifestação expressa pela
própria Recorrente em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal n.° 003 (fls. 194/197).
De fato, constitui presunção legal de omissão de receita os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais
o titular, regularmente intimado, não comprove a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Assim, em tendo o Auditor Fiscal constatado a existência de valores creditados na
conta corrente da Recorrente e, em não tendo a esta comprovado, apesar de regularmente
intimada, mediante documentos hábeis e idôneos, a origem desses recursos, deve-se considerar
tais valores como base para a apuração dos tributos devidos.
Por outro lado, quanto as alegações da Recorrente no sentido de que o valor
depositado não era de sua titularidade e que não era proprietária do valor integral depositado,
também não restou provado tais alegações.
Portanto, a apuração dos tributos IRPJ, CSLL, PIS e COFINS ocorreu nos termos da
lei, devendo o auto de infração ser mantido.
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO – EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
O Ato Declaratório Executivo n° 31, de 15/10/2012 excluiu a Recorrente do Simples
Nacional.
A Recorrente contestou a data a partir do qual a empresa foi excluída do regime
simplificado, afirmando que os efeitos deveriam ser aplicados a partir do ano seguinte. Vejamos o
que dispõe expressamente o artigo 3o da Lei Complementar 123/2006:
Fl. 1019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.475 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.725522/2012-84
11
Art. 3° Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou empresas de
pequeno porte a sociedade empresária, a sociedade simples e o empresário a que se refere o art. 966
da Lei 10.406, de 10 de Janeiro de 2002, devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis
ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que:
(...)
II – no caso de empresas de pequeno porte, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada,
aufira, em cada ano-calendário receita bruta superior a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil
reais) e igual ou inferior a R$ 2.400.000,00 Dois milhões e quatrocentos mil reais).
(...)
§ 9o A empresa de pequeno porte que, no ano-calendário, exceder o limite de receita bruta anual
previsto no inciso II do caput deste artigo fica excluída, no ano-calendário seguinte, do regime
diferenciado e favorecido previsto por esta Lei Complementar para todos os efeitos legais. (grifos
nossos)
Portanto, a empresa que, no ano-calendário, exceder o limite de receita bruta anual
fica excluída, no ano-calendário seguinte, do regime diferenciado. Conforme se depreende dos
autos e da Representação Fiscal de fls.210/223, foram fiscalizados os anos-calendário 2008 a 2010,
tendo sido constatado pela Autoridade Fiscal que:
Após o cômputo das omissões de receitas apuradas pela fiscalização, nos anos
calendários de 2008 e 2009, bem como das Receitas Brutas Anuais auferidas pelo Sujeito
Passivo que foram declaradas à Secretaria da Receita Federal do Brasil, conclui-se que a
opção ao SIMPLES NACIONAL é irregular por terem reiteradamente ultrapassado o limite
legal para permanência nesse regime tributário.

(...)
A movimentação financeira da empresa junto ao sistema bancário demonstra que,
reiteradamente os faturamentos nos anos calendários de 2008 e 2009 ultrapassaram o
limite de receita bruta anual legalmente estabelecido para as empresas de pequeno
porte.
Portanto, não resta dúvida de que nos anos de 2008 e 2009 foram ultrapassados os
limites anuais de faturamento.
Consequentemente, no ano-calendário 2008 a receita bruta anual da empresa já
tinha ultrapassado o limite legal para permanência no regime tributário simplificado, e por sua
vez, a exclusão surtiu efeitos a partir de 01/01/2009, estando correta a data mencionada no ADE
quanto aos efeitos da exclusão da empresa do Simples Nacional.
Diante o exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário, afastar a preliminares de
nulidade, e a ele negar provimento, mantendo o auto de infração e o Ato Declaratório de exclusão
da empresa do SIMPLES Nacional (ADE n° 31 de 15/10/2012).
Fl. 1020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.475 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.725522/2012-84
12
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 1021
DF CARF MF
Original